Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA.

É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia perante o Juízo a quo, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal (artigo 1.014 do CPC) nem ao Juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (artigo 141 do CPC), sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Agravo Interno desprovido.